Tribunal: TJMT
Processo: 1006493-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Daryane Ferreira Ragalzi, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT., que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva por suposta autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no. 11.343/06), mediante decisão que, de acordo com o impetrante, carece de fundamentação, se ampara na gravidade abstrata do delito e em mera presunção de que a paciente poderá reiterar a conduta criminosa.
Sustenta-se, ademais, a falta de provas acerca da traficância, mormente diante dos depoimentos e das palavras da paciente, colhidas durante a audiência de instrução e julgamento.
O impetrante defende, ademais, que a custódia cautelar da paciente representa ofensa aos princípios da presunção de inocência, devido processo legal e da homogeneidade das prisões; e, ainda, ressalta os predicados pessoais favoráveis dela e que a revogação da prisão preventiva é recomendável em razão da pandemia de COVID-19 (Id. 83826999).
Anexou documentos (Id. 83826998).
Passo à apreciação das teses arguidas.
I – NEGATIVA DE AUTORIA
Cediço que o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas acerca da autoria do crime, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem.
II – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
No que concerne à fundamentação do decreto preventivo, o magistrado a quo destacou a necessidade garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da atividade criminosa, uma vez que a paciente, em tese, “mantinha em depósito, elevada quantia de entorpecente, com o fim de mercancia, demonstrando a sua periculosidade ao meio social”; e, também, porque ela já possui condenação criminal por crime de Tráfico de drogas (ação penal/código no 118144- 3a vara criminal de Jaciara/MT), “demonstrando possuir inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública” (Id. 37477141).
Nesse contexto, ao que tudo indica, o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido – quase meio quilo de substância análoga à maconha (470g).
Além disso, aparentemente, é necessária a custódia preventiva, também, para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a paz social, porque a paciente condenação criminal, conforme ressaltado no decisum primevo.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
III – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
É necessário destacar, ainda, que mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis da paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
IV – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. Enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
V – PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL
Ademais, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência ou ao devido processo legal, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), sendo esta a hipótese dos autos, em que a medida extrema de restrição de liberdade, aparentemente, fora decretada por meio de ordem judicial escrita devidamente fundamentada.
VI – RISCO DE CONTÁGIO POR COVID-19
Prosseguindo, quanto à alegada necessidade de revogação da prisão preventiva para evitar o risco de contágio por COVID-19, a pandemia do novo coronavírus não acarreta a automática libertação do preso, sendo necessária a análise da custódia de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto.
Além do mais, cediço que os estabelecimentos prisionais empregam medidas de prevenção para evitar a disseminação do vírus.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator